Tribunal: TJPA
Processo: 0898179-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0898179-70.2022.8.14.0301

APELANTE: FERREIRA VAZ CONSTRUCAO CIVIL S/C LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança, o qual reconheceu a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 05/04/2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022. Sustenta a embargante a existência de erro material, ao argumento de que a referida norma teria instituído nova obrigação tributária, atraindo as anterioridades anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, à luz da LC nº 190/2022 e da jurisprudência do STF, e se há erro material ao não reconhecer a aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a sistemática de repartição do ICMS entre os entes federados, razão pela qual atrai somente a anterioridade nonagesimal.

4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1093 e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, que fixa a produção de efeitos após 90 dias de sua publicação.

5. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, pois a fundamentação abordou expressamente a modulação dos efeitos da decisão no RE nº 1.287.019 e a ausência de criação de nova obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1.

A Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou o DIFAL/ICMS, sendo aplicável exclusivamente a anterioridade nonagesimal.

2.

A cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022 é legítima e compatível com a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093).

3.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, são incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

Itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015.
Itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Exceletissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 01.12.2025 até 09.12.2025.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ.

Na ação originária, a impetrante pleiteou o afastamento da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, durante o exercício de 2022.

Fundamentou o pedido na ausência de observância dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, alegando que a exigência do tributo, com base na Lei Complementar nº 190/2022, somente poderia ocorrer a partir de 2023.

A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, afastando a cobrança do tributo apenas no período de 05/01/2022 a 05/04/2022, reconhecendo, exclusivamente, a aplicação da anterioridade nonagesimal. Inconformada, a impetrante apelou, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança em todo o exercício de 2022, diante da violação também à anterioridade anual.

O acórdão embargado, contudo, manteve a sentença, reafirmando a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022, limitando-se à aplicação da anterioridade nonagesimal.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, porquanto desconsiderou que a LC nº 190/2022 não apenas regulamentou formalidades, mas efetivamente instituiu nova obrigação tributária ao criar uma nova relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o Estado de destino, sujeitando-se, portanto, cumulativamente às anterioridades anual e nonagesimal previstas no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Defende ainda que, antes da LC nº 190/2022, inexistia sujeição ativa do Estado de destino em relação ao consumidor final não contribuinte, de modo que a referida norma criou nova obrigação tributária, sendo indevida sua cobrança no exercício de 2022.

Ademais, invoca recente julgamento no Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.266 da repercussão geral, no qual o Ministro Flávio Dino propôs a modulação dos efeitos da decisão, no sentido de excluir a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 para os contribuintes que judicializaram a questão até 29 de novembro de 2023 — situação que abrange a embargante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para correção do erro material identificado no acórdão, com o afastamento da cobrança do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, ou, alternativamente, o prequestionamento da matéria constitucional suscitada, especialmente quanto aos arts. 18, 60, § 4º, I, 146, III, “a”, 146-A, 150, III, “b” e “c”, §1º, 151, III, 152, 155, § 2º, XII, e 170, IV, todos da Constituição Federal, além do art. 104 do Código Tributário Nacional.

Foram apresentadas contrarrazões recursais no ID-30153589. PAG. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, não há omissão, obscuridade ou contradição ou erro material a serem supridos, pois houve o pronunciamento sobe todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes. Vejamos.

Restou consignado que r
ealmente houve a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, e a sentença encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469 consignando a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, consoante se verifica do julgamento proferido no Tema n.º 1.093:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

O MM.
Juízo a quo
consignou a delimitação do período de cobrança do ICMS DIFAL, a partir de abril de 2022, ou seja: a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeito a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), e que a Lei Complementar n.º 190/22 regulamentou a matéria consignando a produção de efeitos 90 dias a partir da sua publicação.

Também consignando que houve a orientação da Suprema Corte no sentido que as Leis Estaduais e do Distrito Federal editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que estabelecem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto,
são validas
, mas com efeito condicionado a vigência da lei complementar sobre o assunto.

Assim, a vedação de incidência do ICMS-DIFAL, após a vigência da Lei Complementar n.º 190/22, não diverge do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1287019 e das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

A matéria objeto das ações direta de inconstitucionalidade foi no sentido de reconhecimento da constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal),
por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária
.

Neste diapasão, a exação deve ser vetada apenas até 90 dias após a vigência da Lei Complementar n.º 190/2022 e não durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, face o definido no julgamento do RE n.º 1287019 e dos julgamentos das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078. Afastando assim a incidência do princípio da anterioridade, nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4
.
A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte
.
5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade ou erro material a serem supridos, face o pronunciamento sobre todas as questões necessários ao deslinde da controvérsia, sem que seja necessário integralizar a decisão judicial embargada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, face a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2025